Tribunal: TJMT
Processo: 1031716-53.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031716-53.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA FATIMA DAS CHAGAS - CPF: 318.546.721-34 (EMBARGANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (EMBARGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DE ASSUMPCAO - CPF: 594.018.001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), BARBARA CARDOZO BENDER - CPF: 064.311.881-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – ACORDO NA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1031716-53.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:

MARIA FATIMA DAS CHAGAS

EMBARGADO:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS – SICOOB INTEGRAÇÃO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
MARIA FATIMA DAS CHAGAS
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, proveu o recurso de apelação aviado pela cooperativa embargada, para julgar improcedentes os embargos à execução, condenando a ora embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §§2o e 11 do CPC, sendo exigibilidade da verba suspensa por força da previsão contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex

Alega a embargante que o acórdão é omisso “
no que tange a falta de manifestação no pedido id. 199701195
” (sic), que diz respeito a sentença proferida na ação de execução.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para analisar e decidir as questões de ordem pública/omissões apontadas (Id. 201165697).

A cooperativa embargada se manifestou defendendo que não ocorreu a perda do objeto com “
a sentença extintiva da execução, (...) uma vez que o que se objetivou foi o reconhecimento de que os encargos contratuais são devidos até a data do efetivo pagamento
” (sic), não havendo aplicar efeitos modificativos aos aclaratórios (Id. 202979661).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ENCARGOS CONTRATUAIS – TERMO FINAL – DATA DO EFETIVO PAGAMENTO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS EMBARGOS – RECURSO PROVIDO.

Confirmada a inadimplência contratual, o termo final para a cobrança dos encargos contratados não é o ajuizamento da ação executiva, mas o efetivo pagamento do débito, até mesmo porque os encargos contratuais não foram declarados nulos ou ineficazes.”

Todavia, razão alguma assiste à embargante, eis que na petição de Id. 199701195 que a mesma não teceu qualquer pedido, mas apenas anexou sentença que extinguiu a execução originária.

No mais, vale ressaltar que a aludida sentença foi proferida no bojo da execução, e não nos embargos à execução que foram sentenciados, inclusive, em momento prévio à repactuação da dívida.

Ademais, a sentença proferida no executivo foi extinta sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, porque a instituição financeira se manifestou informando que os executados firmaram acordo de repactuação da cédula de crédito bancário, requerendo a suspensão do feito até o vencimento final.

Dessa forma, observa-se que o suposto vício sequer integrou as razões ou contrarrazões recursais, não havendo espaço para falar em omissão, contradição ou obscuridade.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024